Tribunal: TJDFT
Processo: 0748333-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748333-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SANTOS MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Autos conclusos para análise do pedido de liminar na qualidade de relator eventual, devido ao afastamento do relator na data da conclusão. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WILLIAM SANTOS MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0700041-11.2024.8.07.0002. Relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/1/2024, em razão de suposta participação no crime de roubo majorado ocorrido em 2/12/2023. Alega constrangimento ilegal, tendo em vista que a prova produzida em juízo não confirma os elementos colhidos no inquérito policial, trazendo fundada dúvida acerca da autoria delitiva, além de inexistirem fatos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar do paciente. Sustenta que a decisão se limitou a reafirmar o decreto prisional originário, sem enfrentar a prova e desconsiderando a fragilidade dos elementos indiciários. Discorre sobre a fase instrutória, registrando trechos da prova testemunhal que, a seu ver, demonstram contradições e padrões de incerteza no reconhecimento do réu. Argumenta que a ausência do fumus comissi delicti retira a legitimidade da segregação cautelar, que exige, de forma concomitante, a prova da materialidade e dos indícios de autoria, a contemporaneidade e, ao menos, um dos fundamentos do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, além das condições de admissibilidade do art. 313, I, do mesmo diploma. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva de Willian, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sejam fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, reconhecendo-se o constrangimento ilegal. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, no caso, a tese defensiva não se mostra robusta o suficiente para tornar inequívoca a ilegalidade do ato coator, tendo em vista que o juízo apoia-se igualmente na prova testemunhal para indicar os indícios de participação do paciente no delito. Ou seja, para se verificar a fragilidade da prova oral é necessário incursionar no conjunto probatório produzido na ação penal, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não consta destes autos e nem no processo de origem a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas pelo que se extrai dos autos, ele estava em local incerto e não sabido desde a data dos fatos, sendo considerado foragido. Nessa condição, a soltura imediata do paciente não se mostra recomendável, tampouco a fixação de outras medidas cautelares menos gravosas, devido ao risco que sua liberdade representa para a aplicação da lei penal. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo a tese defensiva ser analisada mais detalhadamente quando do julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça e façam conclusão ao relator originário. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 13:48:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator